Tribunal: TJPA
Processo: 0119080-05.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0119080-05.2016.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: OTACILIO DOS SANTOS RUIZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0119080-05.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

APELADO: OTACÍLIO DOS SANTOS RUIZ
(ADVOGADA PATRÍCIA ALMEIDA MARTINS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A contra sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por Otacílio dos Santos Ruiz, julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 337,50, com fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00. A apelante sustenta que os honorários fixados são excessivos e pede a sua redução para o percentual legal ou, subsidiariamente, para o máximo de R$ 1.000,00. O apelado, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento do recurso, sustentando que a sentença observou o art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 3.000,00), com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade em relação ao valor da condenação (R$ 337,50), e se deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arbitramento por equidade de honorários advocatícios é cabível em razão do valor irrisório da condenação, conforme admite o art. 85, § 8º, do CPC.

4.

A fixação do valor de R$ 3.000,00 a título de honorários advocatícios revela-se desproporcional e destoante da natureza e complexidade da causa, bem como do valor da condenação (R$ 337,50), mesmo considerando o trabalho do patrono.

5.

A redução para R$ 300,00 representa valor mais compatível com a equidade, a justa remuneração e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O arbitramento por equidade de honorários advocatícios, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, é cabível em casos de condenação de valor irrisório, observando-se a justa remuneração do patrono. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de redução quando o montante fixado na origem se mostre desproporcional ao valor da condenação e à complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0119080-05.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

APELADO: OTACÍLIO DOS SANTOS RUIZ
(ADVOGADA PATRÍCIA ALMEIDA MARTINS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposto por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizada por Otacílio dos Santos Ruiz – julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 337,50, com fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a sentença fixou honorários sucumbenciais excessivos, extrapolando o limite de 20% sobre o valor da condenação (R$ 337,50), requerendo a redução para o percentual legal ou, subsidiariamente, para um máximo de R$ 1.000,00.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença observou os parâmetros do art. 85, § 8º, do CPC, sendo adequado o valor fixado, diante da natureza e tempo da demanda.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento da desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0119080-05.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

APELADO: OTACÍLIO DOS SANTOS RUIZ
(ADVOGADA PATRÍCIA ALMEIDA MARTINS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos recursos
, pois preenchem os requisitos de admissibilidade.

O recurso comporta parcial provimento.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença (R$ 3.000,00) extrapola ou não os limites legais e princípios aplicáveis.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que os honorários advocatícios devem ser fixados observando critérios de proporcionalidade, razoabilidade e a justa remuneração do trabalho do advogado, com base no art. 85 do CPC.

A sentença, apesar de fundamentada na possibilidade do arbitramento por equidade (art. 85, § 8º), fixou os honorários no valor de R$ 3.000,00, mesmo diante de uma condenação que não ultrapassou R$ 337,50.

Desse modo, entendo que, no caso, o arbitramento por equidade é cabível, dado o valor irrisório da condenação (R$ 337,50), conforme admite o art. 85, § 8º, do CPC. No entanto, o montante fixado na origem mostra-se desproporcional e destoante da natureza, da complexidade da causa e sobretudo do valor da condenação, mesmo considerando o trabalho do patrono.

Assim, é razoável a redução dos honorários advocatícios para
R$ 300,00
, mantendo-se, por equidade, a justa remuneração pelo serviço prestado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir os honorários advocatícios fixados por equidade para R$ 300,00,
mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025